Tribunal: TJSP
Processo: 1000263-64.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal do autor, com o escopo de obter o pedido indenizatório – Inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não configura apontamento em órgão de proteção ao crédito – Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de parcial procedência – Irresignação recursal do autor, com o escopo de obter o pedido indenizatório – Inclusão do nome do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não configura apontamento em órgão de proteção ao crédito – Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência do E. TJSP – Mero dissabor – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade processual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000263-64.2020.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante
ROGÉRIO DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ATIVOS S.A. -
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-64.2020.8.26.0438 -Voto no 3706
2
Apelação Cível no 1000263-64.2020.8.26.0438
Apelante: Rogério de Moraes
Apelado: Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros
Juiz: Diego Goulart de Faria
Comarca: Penápolis 3a Vara
Voto no 3706
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
Sentença de
parcial procedência Irresignação recursal do autor, com o
escopo de obter o pedido indenizatório Inclusão do nome
do autor na plataforma Serasa Limpa Nome, que não
configura apontamento em órgão de proteção ao crédito
Ausência de dano moral in re ipsa, à luz da jurisprudência
do E. TJSP Mero dissabor Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária, observada a gratuidade
processual.
Trata-se de sentença (fls. 155/158), cujo relatório se adota, que, em
sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de
indenização por danos morais, proposta por Rogério de Moraes em face de Ativos
S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar a inexigibilidade do débito de R$527,39, confirmando a tutela
provisória concedida. Dessa forma, condenou as partes ao pagamento de metade das
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, no montante de
R$500,00 em favor da parte adversa, observado o benefício da gratuidade processual.
Irresignado, recorreu o autor (fls. 161/170), aduzindo, em síntese, que
recebia ligações telefônicas com cobranças de uma dívida que desconhecia, de modo
que foi orientado a criar um cadastro junto ao site www.serasaconsumidor.com.br.
Nesse contexto, descobriu que existia um banco de dados, no qual havia um débito
em aberto com a rubrica “contas atrasadas”. Afirma que se trata da plataforma Serasa
“Limpa Nome”. Assim, ressalta que seu crédito no score foi prejudicado com a
anotação desse débito na referida plataforma. Argumenta que deve ser conferido o
mesmo tratamento dado às negativações indevidas, configurando, pois, dano moral in
re ipsa. Destarte, requer a reforma da sentença, a fim de que a requerida seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-64.2020.8.26.0438 -Voto no 3706
3
condenada ao pagamento de indenização por danos morais (R$10.000,00).
O recurso é tempestivo e prescinde de preparo, tendo em vista a
gratuidade processual (fl. 23).
A ré apresentou contrarrazões (fls. 185/197).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
Emerge como fato incontroverso que o nome do autor estava incluído
na plataforma Serasa Limpa Nome, em razão de débito de R$527,39 (contrato no
6363754627720006), que, supostamente, segundo o requerente, teria prejudicado seu
crédito no mercado (score). Conforme restou delineado nos autos, referida dívida
inexistia, motivo pelo qual o débito foi declarado inexistente.
Nesse contexto, o objeto recursal cinge-se ao pedido de indenização
por dano moral, que não comporta acolhimento.
Com efeito, cumpre observar que referida plataforma é de acesso
restrito ao consumidor, com o uso de senha pessoal, de modo que suas informações
não podem ser consultadas por terceiros. Dessa forma, o nome do autor não foi
inserido em órgão de proteção ao crédito, de ampla divulgação no mercado, portanto,
não se aplica o disposto no art. 43, do CDC, nem é exigível prévia notificação ao
consumidor.
Sobreleva acrescentar, portanto, que o requerente não demonstrou
prejuízos ou efeitos que promanaram da referida presença de seu nome na plataforma
Serasa Limpa Nome.
Deveras, não se desconhece, inclusive pelas máximas de experiência,
plenamente válidas como meio de prova, que a cobrança de dívida não contraída
pode causar aborrecimento.
Contudo, no caso em testilha, o autor não teve seu nome negativado,
nem tampouco houve demonstração de excesso no ato da ré, de modo que a cobrança
indevida configurou mero dissabor que não atinge a esfera do seu direito geral de
personalidade.
Nesse contexto, cumpre consignar a doutrina de Sérgio Cavalieri
Filho:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-64.2020.8.26.0438 -Voto no 3706
4
interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de
fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no
trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de
Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 93).
Nesse sentido:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Dívida prescrita. Cadastro de dívida
atrasada na plataforma Serasa Limpa Nome, de acesso exclusivo do
consumidor, para negociação de dívidas. Inexistência de restrição
desabonadora. Danos morais inexistentes. Inadimplência confessada
pelo autor. Dívida que não se extingue com a prescrição, apenas não
pode ser cobrada judicialmente. Condenação ao pagamento de
indenização afastada. Recurso provido.” (Apelação Cível no
1001107-51.2020.8.26.0361, 11a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Gilberto dos Santos, j. 29-10-2020, v. u.).
“Ação declaratória de inexistência de débito com pedido cumulado de
devolução de valores e indenização por dano moral. Indenização que
havia mesmo de ser recusada. Mera tentativa de negociação de dívida
existente, ainda que prescrita na plataforma "Serasa Limpa Nome"
que, ademais, não importou em negativação do nome da autora.
Recurso improvido.” (Apelação Cível no 1047165-22.2020.8.26.0100,
36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Arantes Teodoro, j.
30-10-2020, v. u.).
“Inexigibilidade de débito e danos morais
Débito inexistente

Trânsito em julgado Reconhecimento Dano moral Inclusão do
nome junto ao cadastro de negociação de dívidas Portal "Serasa
Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado
a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora -
Ambiente digital destinado apenas à facilitação de negociação e
quitação de dívidas
Ausência de negativação nos cadastros de
inadimplência - Artigo 373, II, do CPC - Inocorrência de abalo de
crédito
Ausência de comprovação de ato depreciativo ou
desabonador, ou de efetivas consequências na esfera moral e material
Falta de prova de circunstância que atinja a dignidade Pretensão
afastada
Sentença mantida
RITJ/SP, artigo 252
Assento
Regimental no 562/2017, art. 23. Recurso não provido.” (Apelação
Cível no 1000072-90.2020.8.26.0576, 18a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 03-08-2020, v. u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000263-64.2020.8.26.0438 -Voto no 3706
5
“CONTRATO Serviços telefonia Banco de dados - Inclusão do
nome junto ao cadastro de negociação de dívidas Portal "Serasa
Limpa Nome" que apenas informa ao usuário previamente cadastrado
a existência de débitos, sem implicar restrição desabonadora - Dano
moral não configurado
Sentença reformada
Recurso provido”
(Apelação Cível no 1001568-89.2020.8.26.0048, 21a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Maia da Rocha, j. 05-10-2020, v. u.).
“TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. Julgamento antecipado do mérito que não importou
cerceamento de defesa. Danos morais. Descabimento. Cobrança
irregular que não gerou negativação indevida. Mero aborrecimento.
Débito no sistema "Serasa Limpa Nome" que não significa inscrição
automática em cadastro de inadimplentes. Precedentes. Recurso
desprovido.” (Apelação Cível no 1002216-79.2020.8.26.0562, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, j. 06-11-2020,
v. u.).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Tendo em vista a
sucumbência recursal, majoro a verba honorária para o montante de R$700,00 (art.
85, §11o, do CPC), observado o benefício da gratuidade processual (art. 98, §3o, do
CPC).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator